Tribunal: STF
Processo: ARE 1460514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ASSALTOS/SEQUESTROS EM AGÊNCIA BANCÁRIA. EMISSÃO AUTOMÁTICA DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO (CAT) A TODOS OS EMPREGADOS PRESENTES NO MOMENTO DO EVENTO VIOLENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CARACTERIZADO.



    Nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91, o acidente do trabalho é o que, no exercício do trabalho, provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Ocorrendo o acidente do trabalho, é obrigatória a emissão de CAT por parte do empregador, sob pena de multa (art. 22). Entretanto, no caso em tela, consta da sentença, cujos fundamentos foram adotados pelo acórdão regional, que apesar de se reconhecer que muitas vezes os assaltos a agências bancárias são violentos e submetem os empregados a essa violência, a pretensão do sindicato (emissão de CAT a todos os empregados presentes) deixaria margem para que fosse exigida a emissão para pessoas que, de fato, não sofreram dano decorrente de eventos violentos no trabalho. Com efeito, não está afastada a possibilidade de configuração de acidente do trabalho em caso de atos violentos, porém, tais atos não podem acarretar a presunção de que houve dano a todos os empregados, devendo haver aferição do caso concreto. Assim, a obrigação do reclamado deve dizer respeito àqueles empregados que foram, efetivamente, vítimas dos eventos criminosos. Além disso, consta do acórdão que o banco presta atendimento imediato aos empregados vítimas da violência ocasionada por assaltos, mediante a equipe do Programa de Atenção e Acompanhamento a Empregados em Situação de Estresse, bem como incentiva aqueles que sentirem necessidade a procurarem atendimento especializado. Registre-se, ainda, a constatação do Regional de que o sindicato não indicou nenhum fato específico no qual o empregador teria se negado a emitir a CAT. Desse modo, não se mostra cabível a condenação do banco reclamado à emissão automática da CAT para todos os empregados presentes na agência no momento do evento violento. Quanto ao dano moral coletivo, o Regional manteve a improcedência do pedido, ao fundamento de que a mera sujeição do empregado bancário a assaltos ou outros atos violentos decorrentes da sua atividade não é suficiente a caracterizar o dano moral coletivo. No caso de indenização por dano moral coletivo, é necessária, para sua configuração, a existência de violação generalizada ou ao menos em frequência significativa que evidencie violação de direitos coletivos e difusos, que se dá por meio de ação ou omissão do empregador, reprovável pelo sistema de justiça social do ordenamento jurídico brasileiro, ou, ainda, pela conduta antijurídica capaz de, potencial ou concretamente, lesar a esfera de interesses da coletividade, de caráter tipicamente extrapatrimonial. Dessa forma, o que vai imprimir o caráter coletivo é a repercussão no meio social, a adoção reiterada e não pontual de um padrão de conduta por parte do infrator, com inegável extensão lesiva à coletividade, de forma a violar o sistema jurídico de garantias fundamentais. Esta Corte Superior tem entendimento de que no caso de assalto a agências bancárias estaria configurada a omissão do empregador quando este deixa de adotar normas de segurança, tais como as previstas nos arts. 1° e 2°, I, II e III, da Lei 7.102/83 (instalação de sistemas de segurança, tais como: portas giratórias, sistemas de filmagem, cabine de vigilância blindada etc). No caso dos autos, no entanto, o Regional expressamente consignou que “não se verifica o descumprimento contratual por parte do Banco que possa ensejar a indenização postulada, já que, repisa-se, não restou demonstrada uma conduta omissiva por parte do empregador que possa ser passível de solução mediante o acolhimento das pretensões do sindicato, na medida em que nenhuma das obrigações de fazer postuladas resolveriam o problema da violência, nem minimizariam os danos causados aos empregados.” Saliente-se que as obrigações de fazer postuladas, segundo menciona o regional, se referem à emissão da CAT a todos os empregados, bem como à questão da reabertura imediata da agência após os eventos. Tal como posto pelo Regional, não se pode extrair nenhuma conduta omissiva ou antijurídica por parte do empregador, lesiva aos direitos e interesses extrapatrimoniais de uma coletividade de trabalhadores, a ensejar a referida indenização. Recurso de revista conhecido por divergência jurisprudencial e desprovido.



    FECHAMENTO DO LOCAL DE TRABALHO NO DIA DO EVENTO VIOLENTO ATÉ A AVALIAÇÃO MÉDICA DOS TRABALHADORES. REGISTRO NO PRONTUÁRIO MÉDICO. AVALIAÇÃO BIMESTRAL NOS DOZE MESES SUBSEQUENTES AO EVENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL. DISPENSA DE REGISTRO DE PONTO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TRECHO DO ACÓRDÃO REGIONAL QUE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DO APELO. LEI 13.015/2014.



    Com o advento da Lei 13.015/2014 o novel § lº-A do artigo 896 da CLT exige em seu inciso I, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. No caso concreto, o acórdão regional foi publicado em 02/09/2015, na vigência da referida lei, e o recurso de revista não apresenta a transcrição do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. A alteração legislativa no aspecto constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista. A ausência desse requisito formal torna inexequível o apelo. Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 6º e 7º, caput, XXII e XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, III e IV; e 6º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente